Tribunal: TJMT
Processo: 1000223-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000223-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ADVOGADO), GESSI FREITAG LIMA - CPF: 522.792.271-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA ANTES DE FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR AR – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 NÃO OBSERVADOS – NULIDADE RECONHECIDA – EDITAL DE CITAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO INCISO IV, DO ART. 8o DA LEF – ATO NULO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80, o que não ocorreu no caso em comento, devendo ser reconhecida a citação editalícia.

Ademais, o edital de citação deve observar o disposto no inciso IV, do art. 8o da LEF.
In casu
, não fora observado o dispositivo acima mencionado, o que implica em reconhecer que o ato é nulo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GESSI FREITAG LIMA,
por meio da Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0011050-46.2014.8.11.0003 movida pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade, determinando o prosseguimento regular do feito.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a nulidade da citação via edital, ante ao não esgotamento dos meios possíveis de localização da executada.

Sustenta ainda que o edital é nulo, por não preencher os requisitos legais previstos no artigo 8o, inciso IV da Lei de Execução Fiscal.

Aduz também que
“o edital de citação deixou de indicar o endereço da sede do juízo, a natureza da dívida e a data da inscrição no Registro da Dívida Ativa”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do presente agravo.

No mérito, que seja declarada a nulidade do edital de citação, bem como dos atos posteriores.

A tutela antecipada recursal foi deferida (ID
72537467
).

Decorreu o prazo legal sem que o Agravado apresentasse contrarrazões (ID
79464450
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ajuizou em 30/09/2014, a Ação de Execução Fiscal no 0011050-46.2014.8.11.0003

em desfavor de
GESSI FREITAG LIMA,
visando o
recebimento de créditos tributário decorrente do não pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) inscritos nas CDA’s no 2528/2011, 20374/2012 e 19674/2013, que somavam o valor de R$

4.741,56

(quatro mil e setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos), quando do ajuizamento da demanda.

Em 02/10/2014, ao receber a inicial, o Juízo
a quo
determinou a citação da executada, que restou infrutífera.

Em 15/07/2015 foi determinada a citação pessoal por meio do oficial de justiça, também infrutífera, conforme certidão (Id. 34644121 - pág. 8).

Em 19/02/2016, a Fazenda Pública requereu a citação por edital, que foi realizada em 06/05/2016.

Em 02/09/2016, a Fazenda Pública requereu a penhora on line, na qual nenhum valor foi bloqueado.

Em 26/06/2017 a Fazenda Pública requereu a penhora de uma moto pelo sistema Renajud, que foi deferida em 21/07/2017, mas retornou sem resultado.

Em 20/02/2018 a Fazenda Pública requereu a penhora de um imóvel, sendo deferido em 16/05/2018 e realizada em 23/08/2018.

O imóvel foi levado a leilão em 22/11/2019, e leiloado em 11/12/2019.

Em 05/11/2020, a Defensoria Pública Estadual interpôs uma exceção de pré-executividade alegando a nulidade da citação, que foi rejeitada pelo Juízo
a quo
e motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Aduz, o agravante a nulidade da citação por edital, por não terem sido esgotados todos os meios possíveis de localização da executada.

No que tange a citação por edital, o art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80, estabelece, in verbis:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Assim, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Assim, não fora
observado o que dispõe o art. 8o da Lei de Execução Fiscal e a Súmula do STJ.

Ademais, no edital de citação deve conter o nome do devedor, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

In casu
, da análise do edital de citação (ID 72099478 - pág. 37) verifica-se que não constam todos, inclusive o número da inscrição na dívida ativa só foi lançada do ano de 2011, não consta a data da referida inscrição, o que demonstra que não restam preenchidos os requisitos do art. 8o, IV da Lei de Execução Fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e, via de consequência, anular a citação editalícia e edital, bem como os atos posteriores, devendo ser observados o art. 8o da Lei
de Execução Fiscal no 6.830/80 e a Súmula 414 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021